Tribunal: TJDFT
Processo: 0727024-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727024-24.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES, VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA, REGILENE VAZ NAZARIO LOPES, MARIA DE FATIMA VAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: SEBASTIAO CARLOS PINTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Os agravantes foram instados a regularizarem a representação processual (ID 40087326), tendo a agravante MARIA DE FATIMA VAZ DE OLIVEIRA constituído a Defensoria Pública, peticionando pela concessão de vistas pessoal dos autos (ID 43710172). Assim, DEFIRO o pedido. Dê-se vista à Defensoria Pública conforme requerido. Aguarde-se fluência do prazo para manifestação dos demais agravantes VIVIANA APARECIDA TEIXEIRA, THALYSON BRUNO RODRIGUES LOPES E REGILENE VAZ NAZARIO LOPES (ID 43795910). Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator